Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Risco de deterioração. Nomeação de fiel depositário. Restrição no órgão de trânsito.

1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.

2 – Considerando a prova da propriedade do veículo e o decurso do tempo de investigação, para se evitar a deterioração do bem, deve ser restituído com nomeação do investigado como fiel depositário, imposição de restrição de inalienabilidade e transferência no registro do veículo.

3 - Apelação provida em parte.